Tribunal: TJBA
Processo: 8137509-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8137509-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRO ROBERTO SANTA BARBARA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s): ARNOLD VINICIUS SEIXAS DE OLIVEIRA, ANA SIMAS PESSOA, ANDREIA BAHIENSE COSTA, EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPC/2015. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face de instituição financeira, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

2. Na petição inicial, o autor relatou a existência de descontos mensais em seu contracheque, no valor de R$ 46,42, decorrentes de contrato de empréstimo consignado, afirmando encontrar dificuldades para obter cópia do instrumento contratual junto à instituição financeira, a fim de analisar a regularidade da contratação e eventual necessidade de futura demanda revisional.

3. A inicial foi instruída com contracheque demonstrando o desconto. O Juízo de origem deferiu a gratuidade de justiça, indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação da parte ré para exibir o contrato ou justificar eventual recusa.

4. A instituição financeira apresentou manifestação arguindo preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de inexistência de prévio requerimento administrativo.

5. Após a decretação da revelia da parte ré quanto à contestação, sobreveio sentença que acolheu a preliminar suscitada, entendendo imprescindível a comprovação de negativa administrativa prévia para configuração do interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

6. Nas razões recursais, o apelante sustentou a distinção entre a antiga ação cautelar de exibição de documentos e a atual ação de produção antecipada de provas prevista no CPC/2015, defendendo a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, especialmente por se tratar de documento comum às partes.

7. A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença ao argumento de que a exigência consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se aplicaria também à produção antecipada de provas com finalidade exibitória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido constitui requisito para caracterização do interesse de agir em ação de produção antecipada de provas destinada à exibição de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O Código de Processo Civil de 2015 redesenhou o sistema probatório ao conferir autonomia à ação de produção antecipada de provas, disciplinada nos arts. 381 e 382.

10. O art. 381 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento da medida, inclusive quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento de ação, ao passo que o art. 382 exige, para a petição inicial, apenas a exposição das razões que justificam a necessidade da prova e a indicação precisa dos fatos sobre os quais recairá.

11. Não há, na disciplina legal vigente, exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação em produção antecipada de provas.

12. A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.349.453/MS foi construída sob a égide do CPC/1973, no contexto da extinta ação cautelar de exibição de documentos, não podendo ser automaticamente transposta ao regime jurídico autônomo instituído pelo CPC/2015.

13. No caso concreto, o apelante demonstrou a existência de vínculo jurídico com a instituição financeira mediante contracheque contendo desconto referente a empréstimo consignado, evidenciando a necessidade e utilidade da prova pretendida para esclarecimento da relação contratual.

14. O contrato cuja exibição se busca caracteriza-se como documento comum às partes, incidindo o art. 399, III, do CPC, que veda a recusa de exibição quando o documento, por seu conteúdo, for comum.

15. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para acesso à jurisdição, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

16. Assim, condicionar o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas ao esgotamento da via administrativa implica criação de requisito não previsto em lei, configurando restrição indevida ao direito de ação, especialmente em relações de consumo marcadas pela vulnerabilidade do consumidor e pelo direito básico à informação.

17. Reconhecida a presença do interesse de agir, impõe-se a cassação da sentença extintiva, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos do art. 382 do CPC, não sendo possível a aplicação imediata da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento da ação de produção antecipada de provas.

Tese de julgamento: A ação de produção antecipada de provas prevista nos arts. 381 e 382 do CPC/2015 não exige prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir, sobretudo quando se busca a exibição de contrato bancário que constitui documento comum às partes, sendo vedada a criação de requisito não previsto em lei, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV.

Código de Processo Civil, arts. 381, 382, 399, III, 485, VI, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.349.453/MS.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8163385-04.2022.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, publicação em 06/09/2024.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8100877-56.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publicação em 27/03/2024.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8002274-98.2020.8.05.0027, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Quarta Câmara Cível, publicação em 16/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8137509-47.2022.8.05.0001
, em que figuram, como

apelante
SANDRO ROBERTO SANTA BARBARA DO ESPIRITO SANTO
e apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora